Tribunal: TJDFT
Processo: 0723932-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AÇÕES RESCISÓRIAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBJETO RESCINDENDO: SENTENÇA QUE, EM ANULATÓRIA DE PARTILHA, DECRETOU A DECADÊNCIA DA PRETENSÃO (ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL). CAUSA DE RESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). CONTRATOS DE CESSÃO DE QUINHÕES HEREDITÁRIOS. INVALIDADE POR CONFIGURAR PACTA CORVINA (ART. 426 C/C 166, II, DO CÓDIGO CIVIL). SENTENÇA QUE SE ATEVE AO JULGAMENTO DA ANULATÓRIA DO ACORDO DE PARTILHA HOMOLOGADO. INTRODUÇÃO, NA RESCISÓRIA, DE CAUSA DE PEDIR NÃO AVENTADA NO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA RESCINDENDA. SENTENÇA QUE FEZ INCIDIR A NORMA DITA VIOLADA SOBRE BASE FÁTICA DIVERSA DA APONTADA PELOS REQUERENTES NESTAS RESCISÓRIAS. “FATO NOVO”. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. MARCO TEMPORAL PARA O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PETIÇÃO DE HERANÇA. NÃO CORRESPONDÊNCIA COM QUALQUER CAUSA DE RESCINDIBILIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As rescisórias em julgamento objetivam desconstituir sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Partilha, declarou a decadência do direito, apontando os requerentes, como causa de rescindibilidade, de forma expressa, unicamente o art. 966, V, do CPC (violar manifestamente norma jurídica);
1.2. Alegam os requerentes que o inventário fora conduzido de modo ilegal e fraudulento pelo inventariante, um dos herdeiros do de cujus, e primeiro requerido nestas rescisórias, tendo havido omissão de informações quanto à integralidade dos herdeiros (ausência de companheira e filhos não registrados), além de inquinarem de inválidas as cessões de quinhões hereditários que fizeram ao inventariante, as quais seriam nulas, por disporem de herança de pessoal viva (quinhão que lhes caberia na futura herança da genitora);
1.3. Nesse ponto residiria o fato em relação ao qual a sentença rescindenda teria violado manifestamente norma jurídica, na medida em que desconsiderou ser o caso de nulidade da avença, como decorre dos artigos 426 e 166, II, do Código Civil, invalidade não sujeita a convalescimento pelo decurso do tempo (art. 169), sendo incorreto o decisum impugnado porque considerou ter decaído o direito de anular a partilha, ante o decurso do prazo estatuído no art. 178, II, do mesmo Código;
1.4. Também houve menção, ao longo da fundamentação da peça de ingresso, de “fato novo” (reconhecimento de paternidade post mortem), que os requerentes consideram outra causa de rescisão do julgado.
2. A ação rescisória é medida excepcionalíssima, só admissível nos casos expressos e taxativos da Lei Processual (art. 966), não sendo passível de interpretação extensiva quanto às hipóteses de cabimento, justamente por se contrapor a uma garantia constitucional de fundamental relevância para a segurança jurídica, a imutabilidade da coisa julgada, conforme o preceito insculpido no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição da República;
2.1. Não se presta a referida ação especial à reapreciação e rejulgamento de todos os fatos e provas que presentes nos autos do processo em que formada a sentença rescindenda (Ação Anulatória), muito menos para proceder-se com igual conduta em relação a processo anterior cuja sentença constituiu o objeto da sentença rescindenda (Ação de Inventário), salvo quanto àquilo que esteja intrinsecamente conectado com as causas de rescindibilidade arguidas;
2.2. Relevante considerar, ainda, que a ação rescisória não pode pretender alcançar mais do que aquilo que constituiu o objeto da ação em que proferida a sentença rescindenda, com inovação da causa de pedir, porquanto, nesse caso, o juízo rescisório seria feito sobre demanda diversa daquela que fora apreciada pelo juízo prolator da sentença que se busca desconstituir.
3. Constatação de que na ação anulatória não fora posta em consideração a questão relativa à nulidade dos contratos de compra e venda de quinhões hereditários firmados por alguns herdeiros com o primeiro requerido, por haver sido objeto dos referidos negócios herança de pessoa viva, no caso, a meação pertencente à companheira do de cujus, muito menos ali foi invocado qualquer dos dispositivos legais aqui suscitados;
3.1. O fundamento empregado pelos requerentes na Ação Anulatória foi a nulidade decorrente da não inclusão dos autores e da companheira na partilha da herança do de cujus, tanto que foi essa a apreensão da narrativa autoral pelo juízo sentenciante, como se denota do relatório respectivo.
4. A sentença rescindenda não tratou a causa como petição de herança, e sim como ação anulatória, e nela examinou apenas e tão somente o acordo de partilha levado para homologação no juízo do Inventário, o qual está respaldado por procurações específicas lavradas por instrumento público outorgadas ao primeiro requerido pelos requerentes que foram contemplados na partilha;
4.1. A única menção na sentença rescindenda acerca dos contratos particulares de cessão desses mesmos quinhões foi feita para sustentar que os requerentes participaram do inventário, mas não houve apreciação quanto à alegada invalidade de tais negócios, sob o fundamento de que dispuseram de herança de pessoa viva, o que caracterizaria o vedado pacta corvina, questão não suscitada como causa de pedir na demanda anulatória e em relação à qual, segundo a tese central dos requerentes, teria incorrido a sentença rescindenda em manifesta violação de norma jurídica (art. 966, V, do CPC);
4.2. A sentença rescindenda, negando tratar-se de petição de herança, cuidou de apreciar a demanda sob o viés da anulação do acordo que fora objeto de homologação pelo juízo do Inventário, aplicando o disposto no art. 178, II, do Código Civil, o qual prevê o prazo decadencial de 4(quatro) anos para pleitear-se a anulação de negócio jurídico, apontando que os fatos narrados na inicial representavam vício de consentimento consistente em erro sobre “a realidade que circundava a transmissão sucessória”.
4.3. Vale registar que, a rigor, s.m.j, e a título de obiter dictum, a sentença rescindenda deveria ter aplicado o prazo específico de decadência previsto no parágrafo único do art. 657 do CPC, todavia, a questão revelaria error in judicando não passível de revisão nesta sede, porque não constituiu o objeto destas rescisórias, até porque representa tese prejudicial aos requerentes, tampouco poderia ser apreciada de ofício.
5. Também ad argumentandum tantum, registramos que, caso a sentença rescindenda houvesse apreciado a questão aqui alegada de ocorrência de vício nas cessões dos quinhões hereditários, poderia ter havido a manutenção da parte que dispôs apenas sobre os quinhões do autor da herança, fazendo incidir o juízo de invalidade tão somente sobre a parte que negociou a herança da companheira do de cujus, como permite o art. 184 do Código Civil.
6. Embora tenha se equivocado sobre ter havido a participação de um dos requerentes no acordo homologado, a sentença empregou esse fundamento apenas para afastar a configuração da demanda como petição de herança, centrando o juízo decisório em torno da ocorrência de decadência (não prescrição) para a anulação do acordo homologado e não para o reconhecimento de que estivesse fulminado o direito de pleitear-se a anulação ou a nulidade dos contratos de cessão dos quinhões hereditários.
7. A violação manifesta de norma jurídica que autoriza a propositura da ação rescisória ou que lhe confere fundamento idôneo, como já o era quando essa causa de rescindibilidade era expressa como violação literal a dispositivo de lei Art. 485, V, do CPC/1973), é aquela direta, frontal e patente, não sendo suficiente a simples indicação dos dispositivos supostamente violados sem que se aponte, dentro do próprio corpo do julgado rescindendo, a causa específica da alegada violação, e desde que essa análise não importe em revolvimento de matéria fática, ou seja, a violação deve consistir em descumprimento do comando extraído da norma jurídica ou contrariedade direta ao seu texto;
7.1. Anote-se que, a despeito de haver certa controvérsia jurisprudencial e doutrinária acerca da necessidade de que a matéria que constitui a causa de pedir na rescisória tenha sido debatida na ação em que proferida a sentença rescindenda, a jurisprudência inclina-se a considerar como imprescindível a existência de tal discussão na demanda de origem;
7.2. Nesse sentido, fincando-se no mesmo raciocínio consagrado pela jurisprudência, mostra-se juridicamente impróprio apoiar-se em causa de rescindibilidade empregando substrato fático diverso daquele que o juízo da sentença rescindenda tomou como base para fazer incidir a norma apontada como violada, porque isto consistiria em inovação, no bojo da rescisória, da causa de pedir posta na demanda originária.
8. Quanto ao alegado “fato novo”, considerado como o reconhecimento post mortem de paternidade e dies a quo para a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da petição de herança, não se trata de causa de rescindibilidade, e representa questão desconexa com a sentença rescindenda, a qual, não obstante tenha se equivocado quanto à participação de um requerente na partilha, não julgou a causa como petição de herança, mas como ação anulatória do acordo de partilha;
8.1. Esse equívoco da sentença rescindenda, embora pudesse, em tese, ser considerado como a causa de rescisão descrita na lei como erro de fato, por ter admitido fato inexistente (art. 966, VIII c/c o § 1o do mesmo artigo do CPC), não constituiu causa de pedir destas rescisórias, tampouco, acaso tivesse sido alegada e fosse acolhida, traria qualquer proteção a interesse dos requerentes não contemplados no acordo homologado, porquanto não lhes foi obstado, como esclarecido em decisão interlocutória posterior prolatada no Inventário, o exercício de pretensão sucessória em sede de petição de herança.
9. O que se verifica dos autos do Inventário, da Anulatória e destas rescisórias, é que toda a celeuma instaurada relativamente à herança em consideração decorre, sobretudo, dos equívocos e omissões registrais relativamente à esposa formal do autor da herança, porque não foi desfeita a sociedade conjugal, à companheira do extinto, porque não se buscou reconhecer o vínculo de convivência, e aos filhos não registrados ou registrado com erro, circunstâncias que demandavam diversas outras ações judiciais, e que não poderiam ser resolvidas no Inventário ou na Anulatória e, muito menos, nestas rescisórias;
9.1. Ainda que fosse procedente a presente rescisória, com a desconstituição da sentença proferida na ação anulatória (juízo rescindente), o juízo rescisório não poderia ser realizado na extensão pretendida pelos requerentes, que postularam, nestas rescisórias, a “redistribuição da partilha”, na medida em que, na referida demanda anulatória, formulou-se pedido apenas “para decretar a nulidade da partilha”.
10. Demandas Rescisórias conhecidas e, no mérito, julgadas improcedentes, mantendo-se intacta a r. Sentença rescindenda.